Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015563-05.2021
AGRAVANTES: MOACIR ANTONIO PICININ E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CRÉDITO CONSTITUÍDO EM DATA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PLANO – VIS ATRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – BEM OFERTADOS EM GARANTIA QUE SÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MOACIR ANTONIO PICININ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1001875-28.2021.8.11.0015, dentre outras várias providências, indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado na conta “Escrow”, no valor de R$22.088.400,00 (vinte e dois milhões, oitenta e oito mil e quatrocentos reais), junto à instituição financeira Banco Daycoval, referente à operação de crédito realizada perante a credora Cordiant VIII Agricultural Real Asset.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam que antes do pedido de recuperação judicial, os Agravantes e a empresa Cordiant VIII Agricultural, firmaram contrato de empréstimo (doc. 5) com a, que previu a liberação de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sob observação de algumas condições.
Aduzem que o desembolso de valores se daria em duas etapas e uma delas seria o envio do montante a uma conta escrow e o banco escolhido pelo credor para esse direcionamento foi Banco Daycoval.
Desta feita, afirmam que foi depositado pela Cordiant na conta do Banco Daycoval o importe de R$78.655.200,00 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), conforme print do extrato bancário em anexo.
Relatam que “na data de 09/02/2021, houve a liberação dos valores acima epigrafados, mas após tal data, restam bloqueados ainda na conta escrow o importe de R$22.088.400,00 (vinte e dois milhões, oitenta e oito mil e quatrocentos reais), considerando que o Banco Daycoval impôs restrições à movimentação bancária aos Agravantes na conta, bem como vem impedindo que os devedores acessem o extrato bancário, sendo este último que aparelha os autos da data de 10/02/2021”.
Destacam que “foi justamente neste sentido que se solicitaram a liberação dos valores contidos na conta mencionada ao Juízo da Recuperação”, porém, conforme se verifica da decisão ID n. 60780663, “o D. Juízo Recuperacional declinou a sua competência de analisar o pleito, sob o fundamento de que “não há que se falar na competência exclusiva deste juízo para deliberar questões atinentes aos negócios jurídicos contraídos pelos recuperandos, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que a pretensão dos recuperandos extrapola os limites legalmente impostos à atuação do juízo pelo qual tramita a recuperação judicial”.
Asseveram que “com a devida vênia, não se pode concordar com referida alegação, visto que o pleito formulado pelos Agravantes pode sim ser veiculado nos autos da Recuperação Judicial, bem como o Juízo a quo é o competente para dirimir quaisquer controvérsias acerca da matéria em razão da vis attractiva”.
Para tanto, esclarecem que “o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal De Justiça - STJ, cabe ao D. Juízo Universal a responsabilidade pela resolução de todos os assuntos atinentes ao processo de recuperação judicial, bem como detém o poder de determinar as providências necessárias ao sucesso da recuperação, inclusive por ser de índole constitucional a preservação da unidade produtiva”.
Seguem dizendo que “é justamente a essencialidade dos bens dados em garantia que faz com que o pleito realizado pelos recuperandos, ora Agravantes, seja analisado pelo Juízo Recuperancional”.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência Juízo a quo para processar e analisar o pleito referente a liberação dos valores depositados na conta “escrow” de responsabilidade do Banco Daycoval, bem como para deferir: (i) a liberação das Fazendas de matrículas no. 66.542; 66.543; 66.544; 66.545; 66.546; 66.547, todas do Cartório de RI de Sorriso/MT, por serem bens essenciais aos Recuperandos, determinando ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis retirar o referido gravame no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e (ii) após, a substituição da garantia para o imóvel de matrícula n. 20.342, ora consubstanciado em um lote de 7.105h e 3.327 m2 (área rural) no Município de Poconé/MT e com valor de avaliação superior à contratação e consubstanciado em R$ 83.179.816,00 (oitocentos e três milhões, cento e setenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais), ou seja, de valor suficiente para garantir o crédito contratado entre as partes.
No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência parcial dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento pelo rito dos repetitivos, pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. [...].Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).
Com efeito, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
Na hipótese, o contrato de empréstimo firmado pelos agravantes com a empresa Cordiant VIII Agricultural, perfectibilizado com garantia real e realizado antes do pedido de recuperação judicial, deve ser considerado como concursal e, via de consequência, reconhecida a competência do Juízo conducente do plano de soerguimento para analisar e julgar os feitos relacionados à superação do período de crise enfrentado.
Quanto à essencialidade dos bens, os quais visam a preservação ou a continuidade das atividades empresariais, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira, devem permanecer em posse da empresa recuperanda, ao menos até que sobrevenha o julgamento de mérito deste recurso, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo.
Para iliustar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORT NCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005. A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.” (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)
Portanto, ad cautelam, hei por bem modificar parte da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, defiro parcialmente pedido de antecipação da tutela recursal para reconhecer a competência do juízo a quo para processar e analisar a demanda proposta e manter os recorrentes na posse dos bens ofertados em garantia e que integram o acervo do patrimônio essencial, até ulterior deliberação judicial.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR